Tribunal: TCU
Processo: 004.184/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2002/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.184/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Archibaldo Ribeiro Souza (XXX.389.907-XX) ; Benedito Cesar dos Santos Nunes (XXX.262.817-XX) ; Geraldo Fatima Clemente (XXX.328.716-XX) ; Ilza Maria de Oliveira Perdigao (XXX.698.346-XX) ; Marcio Vianna (XXX.994.071-XX) ; Maria Delourdes Ribeiro Andreis (XXX.602.380-XX) ; Maria Tarcila Ferreira Guedes (XXX.662.147-XX) ; Roberto Gama Azevedo (XXX.207.147-XX) ; Tereza Cristina Tavares Conceição (XXX.421.005-XX) ; Yeda Virginia Belo Pires Barbosa (XXX.728.041-XX) . 1.2. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.